Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-19.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000761-19.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. REGISTRO DE PONTO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. OBRIGAÇÃO SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA MENSURÁVEL. DISTINGUISHING DO TEMA N.° 1.076, DO STJ. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e não fazer, proposta por associação de procuradores municipais, para impedir a imposição de controle de ponto eletrônico aos membros da procuradoria municipal, com fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação proposta contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mesmo diante de valor da causa elevado.

III. Razões de decidir

3. A ação versa sobre obrigação de não fazer, com objeto de natureza imaterial, sem expressão econômica mensurável, sendo o valor atribuído à causa meramente estimativo.

4. A aplicação literal dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, implicaria em honorários desproporcionais, diante da ausência de resistência substancial à pretensão inicial e da atuação padronizada da associação.

5. A jurisprudência do STF admite a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa não reflete o real proveito econômico ou quando a condenação em percentual geraria impacto desarrazoado sobre os cofres públicos.

6. Mostra-se, portanto, adequada a manutenção da sentença que fixou os honorários em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ainda que o valor nominal da causa seja elevado, quando demonstrado que a demanda possui objeto de natureza imaterial e que o proveito econômico efetivo é inestimável ou desproporcional ao montante estimado.

2. O entendimento firmado no Tema n.° 1.076, do STJ, não impede a adoção da técnica da equidade quando a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, resultar em condenação incompatível com a complexidade da causa, a resistência oferecida pela parte vencida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Em tais hipóteses, justifica-se o
distinguishing
do precedente qualificado, conferindo ao julgador margem para, diante das peculiaridades concretas, promover a adequada ponderação entre o caráter alimentar da verba honorária e a proteção do erário público".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2° e 3° e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076, REsp 1850512/SP; STF, ACO 2988, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18.09.2023; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 14.06.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1000761-19.2024.811.0025, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 280976895):

“Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer, ajuizada pela APM-MT com pedido de tutela de urgência, para que o MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT deixe de realizar o controle de jornada dos procuradores municipais, por meio de ponto eletrônico ou qualquer outro tipo de controle de frequência rígido na jornada de trabalho, sob pena de multa.

Recebeu-se a inicial, dispensou-se o recolhimento das custas e determinou-se a intimação da parte requerida para manifestar-se sobre o pedido liminar, nos termo do que exige o art. 2o da Lei n. 8.437/1992 (Id. 147871355).

O Município de Juína manifestou-se pela não concessão da liminar, ao argumento de que
os Procuradores conhecem de suas prerrogativas legais e que tem autonomia e diálogo junto ao Chefe do Poder Executivo para, em querendo, e definindo outro critério de comprovação de cumprimento da carga horária legal, sugerir ao Prefeito Municipal a adequação do Decreto, sendo que, o atual Chefe do Poder Executivo não se opõe a eventual alteração do Decreto quando de interesse dos Procuradores e respeitando as normas legais
(sic) (Id. 149495461).

O Ministério Público manifestou que não há interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 158669354).

A tutela de urgência foi concedida para determinar à parte requerida abstenha-se de realizar o controle de ponto eletrônico com identificação e biometria ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município, suspendendo, no prazo de 05 dias, contados da intimação, a exigência de ponto biométrico destes (Id. 159632772).

Em contestação, o Ente Municipal pugnou pela perda superveniente do objeto, ao argumento de que após o deferimento da liminar, o Prefeito revogou o Decreto Municipal n° 249/2022, que exigia o controle de jornada por ponto eletrônico para os procuradores municipais (Id. 165248010).

Impugnou-se a contestação (Id. 165267136).

Determinou-se a intimação das partes para informarem as provas que pretendem produzir (Id. 166093981) e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (Id. 166194906 e 171968198).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sem delongas, a preliminar de perda superveniente do objeto do pedido não deve ser acolhida, tendo em vista que o cumprimento da
decisum
que concede a tutela de urgência não gera a perda do objeto ou a falta de interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o seu julgamento final.

Portanto, rejeito-a.

Em relação ao mérito do pedido, é certo que a implantação de ponto eletrônico nas repartições públicas garante maior transparência na gestão da coisa pública, através do controle da jornada de trabalho dos servidores.

No entanto, a imposição de controle rígido de jornada através de ponto ou outro meio, não deve ser imposta aos Advogados Públicos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia estabelece que os integrantes das procuradorias estão sujeitos ao regime da Lei no 8.906/94, além do
regime próprio a que se subordinem
(art. 3o, § 1o).

Ademais, o cargo em comento exige do servidor o comparecimento em repartição pública ou privada para consulta de processos judiciais ou administrativos, a participação em audiências ou reuniões, coleta de provas ou informações úteis ao exercício da atividade profissional, sendo certo que, submeter tais profissionais ao controle de jornada é o mesmo que restringir a autonomia e a independência funcional, podendo ferir, inclusive, a eficiência da Administração Pública.

A incompatibilidade do controle de ponto com as atividades do Advogado Público, resta expresso na Súmula no 9 da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB:

“Súmula 9 - O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário.”

Soma-se a isso o entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

“Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão proferida em processo de obrigação de fazer, que deferiu a tutela provisória requerida pelos agravados, Procuradores Municipais, para que a Administração Pública se
abstenha de realizar o controle de suas jornadas de trabalho,

por meio de exigência da marcação de ponto biométrico
Manutenção da decisão agravada Presença dos requisitos: probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de ineficácia do provimento se somente concedido ao final (periculum in mora).
O cargo de Procurador Municipal, por ser função essencial à justiça, possui diversas prerrogativas para seu exercício, sendo uma delas a impossibilidade de controle de jornada Consonância com a determinação do Supremo Tribunal Federal
- Decisão mantida Agravo improvido."
(TJSP: Agravo de Instrumento 2108488-15.2023.8.26.0000, Relator: Des. Antonio Celso Faria, j. 15/06/2023).
Destaquei.

"APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Município de Miguelópolis – Implantação de controle biométrico de ponto dos servidores municipais, a fim de evitar fraudes –
Exclusão dos Procuradores Municipais do controle de jornada
– Possibilidade, no caso concreto – Ausência de legislação municipal em sentido contrário – Não demonstradas irregularidades na atuação dos profissionais a justificar a medida - Recurso provido."
(TJ-SP - APL: 10003794220178260352 SP 1000379-42.2017.8.26.0352, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 09/09/2019, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2019 – destaque acrescido)
Destaquei.

Com efeito, em relação ao controle de jornada dos procuradores municipais, a probabilidade do direito resta evidente, tal como acima fundamentado, sendo também evidente a urgência, já que o controle acaba por prejudicar a atuação do profissional em prejuízo da própria Administração Pública.

Anote-se que os Procuradores não são imunes ao cometimento de falta disciplinares e, portanto, estão submetidos ao controle interno da Câmara, isto por outros meios.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, confirmando a liminar, determinar que a parte requerida abstenha-se de realizar o controle de ponto eletrônico com identificação e biometria ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT (ID. 280976896), asseverando a incompatibilidade da fixação da verba honorária com a natureza da demanda, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para ajustar os honorários advocatícios, por equidade, à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante a seguinte fundamentação (ID. 280977350):

“Tratam-se de Embargos de Declaração opostos com base no art. 1.022 do CPC, insurgindo-se contra a sentença proferida anteriormente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos contidos no art. 1.023 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou ainda, corrigir erro material.

Portanto, eles não visam a um novo julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido, a teor do art. 1.022 do CPC

No presente caso, os embargos devem ser parcialmente acolhidos. Explico.

Nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85 (Lei de ACP), de fato, em razão da simetria, não cabe a condenação em honorários da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora.

Todavia, o entendimento do STJ trilha no sentido que não se deve aplicar essa regra as demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres da Lei 7.347/85, qual seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃ OCORRÊNCIA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA UTILIZADO EM BENEFÍCIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. [...] 7- O disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85 insere-se entre os mecanismos predispostos a facilitar o acesso à justiça, atuando no sentido de mitigar os obstáculos econômicos inerentes ao processo.8-
Na hipótese de ação civil pública ajuizada por associação civil, afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, representaria verdadeiro obstáculo à efetivação de um dos mais nobres objetivos da Lei n. 7.347/1985, qual seja, o de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada consubstanciada na atuação das associações civis na tutela de interesses transindividuais
.8- Considerando a necessidade de facilitar a superação dos obstáculos econômicos ao acesso à justiça, conclui-se que, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85, o réu vencido em ação civil pública ajuizada por associação civil não é isento do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes.9- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois a interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conduz à conclusão de que o réu vencido em ação civil pública ajuizada por associação civil não é isento do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.10- Recurso especial do BANCO DO BRASIL S.A. não provido. Recurso especial da ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR provido, para restabelecer a sentença.

(STJ - REsp: 1987688 PR 2022/0053907-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)
Destaquei

Diante dessas considerações, acolho o pedido subsidiário para fixação dos honorários por equidade, pois, embora preclusa a discussão sobre o valor da causa, o montante indicado pela parte autora (R$ 500.000,00) não reflete a real dimensão da controvérsia, evitando, assim, distorções na remuneração advocatícia.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, e artigo 1.024, § 3o, ambos do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo Município de Juína, conferindo-lhes efeito infringente, para ajustar a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, fixando-os em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por equidade
, em substituição à condenação anterior.

Mantenho os demais termos da sentença embargada inalterados.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante assevera que, por se tratar de uma ação civil pública ajuizada por associação civil, em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar as disposições do artigo 85, § 3°, do CPC.

Argumenta que o juízo
a quo
fixou os honorários por apreciação equitativa, afirmando que embora preclusa a discussão sobre o valor da causa, o valor atribuído na inicial não reflete a real dimensão da controvérsia. Todavia, a monta de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foi dada à causa diante das circunstâncias fáticas.

Sustenta, nesse ponto, que “
nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, o que devidamente ocorreu. Ademais, em que pese o § 3o do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão
pro judicato
”.

Afiança, à vista disso, que havendo valor da causa, cuja irresignação já se encontra preclusa, a verba de sucumbência deve ser fixada sobre tal quantia, conforme tema n.° 1.076, do STJ.

Por essas razões, requer o “
conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu provimento para reformar a sentença recorrida, para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados entre o mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC
” (ID. 280977352).

Nas contrarrazões, a MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, defende a inexistência de preclusão
pro judicato
, afirmando que o magistrado tem a prorrogativa de corrigir, de ofício, o valor da causa, sempre que verificar que não corresponde ao proveito econômico buscado pelo autor, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, diante da ausência de interesse público ou social a justificar nova intervenção (ID. 284040886).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1000761-19.2024.811.0025, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou procedentes os pedidos e fixou os honorários advocatícios por equidade.

Extrai-se do processado que a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, em desfavor da MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, buscando compelir o ente público de realizar o controle de jornada dos Procuradores efetivos por controle de ponto eletrônico ou qualquer outro tipo de controle de frequência rígido na Procuradoria Municipal, atribuindo à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O pedido liminar de tutela de urgência foi deferido para “
determinar que a parte requerida abstenha-se de realizar o controle de ponto eletrônico com identificação e biometria ou qualquer outro registro eletrônico referente aos procuradores do município, suspendendo, no prazo de 05 dias, contados da intimação, a exigência de ponto biométrico destes
” (ID. 280976882).

Citado (ID. 280976884), o MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, apresentou contestação, alegando a perda superveniente do objeto, em razão da revogação do Decreto Municipal n.° 249/2022 após o deferimento da liminar (ID. 280976885).

Impugnada a contestação (ID. 280976887), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o município apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 280976894), dispositivo que foi posteriormente alterado, em razão do acolhimento dos embargos de declaração, para fixar a verba de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, constata-se que a controvérsia recursal se restringe à forma de arbitramento dos honorários advocatícios em Ação Civil Pública movida em desfavor da Fazenda Pública.

Com efeito, a fixação da verba sucumbencial encontra balizas expressas no artigo 85, do Código de Processo Civil, o qual consagra, como regra geral, o estabelecimento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, inexistindo estes, sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua os § 2° e 3o,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Por sua vez, o § 8°, do referido artigo, estabelece que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Sobre a aplicabilidade da apreciação equitativa na fixação dos honorários, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.° 1.076, definiu a seguinte tese:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Na hipótese dos autos, conquanto a parte apelante tenha atribuído à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é evidente que a demanda não veiculou pretensão com expressão econômica mensurável àquela quantia. E, isso porque, trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer, mediante a qual se pleiteia a abstenção do município quanto à imposição de controle de jornada por meio do ponto eletrônico aos procuradores municipais. O objeto litigioso, portanto, possui natureza imaterial e, como tal, não comporta aferição pecuniária efetiva.

A atribuição de valor econômico à causa, nesses moldes, é meramente estimativa e artificial, como bem apontado pelo juízo
a quo
, não guardando pertinência com a relação jurídica discutida.

Dessa maneira, no caso em apreciação, mostra-se possível a flexibilização do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 1.076, uma vez que a aplicação literal do artigo 85, § 2° e 3°, do CPC,

conduz à fixação de verba sucumbencial manifestamente desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse ponto, ressalta-se que a fixação dos honorários com base nos percentuais pleiteados pela parte apelante redundaria em uma condenação excessiva à municipalidade, sobretudo diante da ausência de resistência substancial à pretensão inicial, como bem observado na contestação, na qual a parte apelada informou a revogação do Decreto Municipal impugnado após o deferimento da liminar e requereu a perda superveniente do objeto.

Além disso, não há como ignorar a atuação reiterada da associação apelante na propositura de demandas similares contra entes municipais, com replicação padronizada de ações, circunstância que, sem olvidar da respeitável atividade da advocacia e sua relevância ao exercício da Justiça, reforça a necessidade de prudência judicial na fixação dos honorários sucumbenciais, em especial quando se está diante da Fazenda Pública, cujos recursos são afetos à concretização de direitos coletivos e políticas públicas.

Desse modo, conclui-se como necessária a realização do
distinguishing
em relação ao precedente repetitivo da Corte Superior, a fim de que seja aplicado à hipótese, o disposto no artigo 85, § 8°, do CPC, mesmo em causa cujo valor nominal seja elevado, quando se constata que a atribuição monetária feita a causa não reflete o verdadeiro proveito econômico envolvido ou que sua aplicação mecânica acarretaria remuneração desarrazoada.

A propósito, sobre a possibilidade de apreciação equitativa para a fixação dos honorários nesses casos, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“Direito Processual Civil. Segundos embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos primeiros embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da condenação desproporcional e injusta da parte sucumbente. 2. Alegação de omissões e contradições no julgado quanto à aplicabilidade do art. 85, e parágrafos, do CPC . 3.
O caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a quantificação da verba honorária por equidade, seja à luz do art. 85, § 8o, do CPC, seja em razão do princípio da proporcionalidade. Isso porque a presente demanda, por força do art . 102, I, f, da CF, consubstancia um (i) conflito federativo, economicamente inestimável; (ii) traduz condenação em obrigação de fazer – e não de pagar – e, por fim, (iii)
é patrocinada por advogados públicos em ambos os polos da demanda, cujo regime jurídico de remuneração – ao contrário dos advogados privados – submete-se ao teto constitucional. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ACO: 2988 DF, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4.
A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STF - ACO: 637 ES 0002180-32 .2002.1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. QUANTIA HOMOLOGADA. DIFERENÇA EXORBITANTE. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A DO CPC. 1. Efetivada a impugnação da decisão que busca determinar a fixação dos honorários advocatícios, não se opera a preclusão. 2. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.134 .186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase. 4 . Na oportunidade do julgamento dos REsp n. 1.850.512/SP, REsp n . 877.883/SP, REsp n. 1.906 .623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1 .076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados. 5.
Mostra-se possível a flexibilização do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), havendo distinguishing quando a interpretação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, conduzir a situações que gerem à parte sucumbente uma condenação injusta e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Julgados do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 0727435-33 .2023.8.07.0000 1807384, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO . VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE. DISNTINGUISHING DO TEMA 1.076 STJ . EMBARGOS ACOLHIDOS I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao reexame necessário e à apelação, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema no 1.076 do STJ . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, superior a R$ 17 milhões, são desproporcionais; e (ii) estabelecer se, no caso, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo essenciais à dignidade do advogado (Súmula Vinculante no 47 do STF), mas devem ser fixados com moderação e proporcionalidade, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC e no art. 49 do Código de Ética da OAB.
Precedentes do STJ e do STF indicam a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com possibilidade de aplicação da equidade quando a remuneração do advogado se mostre desproporcional ao trabalho desenvolvido e ao valor da causa
. A fixação dos honorários em, aproximadamente, R$ 1.000.000,00, decorrente da aplicação dos percentuais mínimos do CPC sobre o valor da causa milionária, representaria uma condenação excessiva ao Estado de São Paulo, contrariando os princípios acima mencionados. Considerando o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da questão debatida, o montante dos honorários advocatícios é fixado, por equidade, em R$ 100 .000,00, valor adequado ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 100.000,00, nos termos do art . 85, § 8o, do CPC. Tese de julgamento: 1.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho desenvolvido, sendo cabível a aplicação da equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em atenção às distinções do caso
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, e 8o; Código de Ética da OAB, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .665.033/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j . 23.10.2019; STF, ACO no 637 ED, rel. Min . Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021 . (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00214817420118260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)”. (Grifo nosso).

À vista disso, considerando que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, tomando como base a natureza imaterial do direito discutido, alinhado à ausência de resistência eficaz e diante do risco de imposição de condenação desproporcional à Fazenda Pública, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025